Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO.

I. A Lei Distrital no 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, bem como os decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE.

II. Como o Conselho Especial deste Tribunal concluiu pela constitucionalidade da Lei no 4.732/11 e não foi concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de apreciação no STF (RE no 851.421/DF), a norma permanece válida no Distrito Federal, não se revelando possível exigir o pagamento dos valores que deixaram de ser recolhidos em virtude do tratamento diferenciado outrora concedido.

III. Negou-se provimento ao recurso.